Tribunal: TJDFT
Processo: 0711228-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711228-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA GOMES FERREIRA, MARCUS VINICIUS ALMEIDA DE CARVALHO AGRAVADO: CARINE DOS REIS CARVALHO, JOSE GALBA CAMPOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS VINICIUS ALMEIDA DE CARVALHO e MARIA APARECIDA GOMES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras (id. 87567900)[1], que, nos autos da ação de conhecimento no 0706651-77.2020.8.07.0020, proposta por JOSÉ GALBA CAMPOS e CARINE DOS REIS CARVALHO, indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelos réus. Irresignados, eles interpõem o presente recurso e, em suas razões (id. 24917127), discorrem sobre a sua situação de fragilidade econômica, defendendo, inicialmente, a presença dos requisitos necessários ao deferimento de liminar. Argumentam que o perigo de dano estaria evidenciado na possibilidade de prolação de sentença na origem atribuindo-lhes o ônus da sucumbência, enquanto a probabilidade do direito decorreria dos elementos constantes dos autos. Discorrem sobre suas condições financeiras, destacando a segunda agravante que estaria desempregada e com dívidas junto a instituições financeiras, não dispondo de qualquer fonte de renda. Por outro lado, o primeiro agravante assevera que, embora seja servidor público com renda mensal em torno de sete mil reais, esse seria o seu único rendimento, integralmente comprometido pelas despesas de sua família. Sublinham que, como cônjuges, as suas dívidas comuns perfazem um total de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), salientando que não possuem veículo automóvel e nem cartão de crédito. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o deferimento de medida liminar para que o entendimento adotado na origem seja, desde logo, modificado. No mérito, pugnam pela confirmação da medida. Preparo não recolhido, considerando o objeto do recurso. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Na hipótese, os réus interpõem o presente recurso a fim de reverterem o entendimento adotado na origem, pleiteando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o imediato deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. De fato, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o artigo 99, § 3°, do diploma adjetivo, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la apenas quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (artigo 99, § 2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida aos elementos probatórios até então constantes dos autos, no sentido de que estes não demonstrariam a situação de miserabilidade dos réus, ora agravantes. Entretanto, aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afastaria a afirmação dos recorrentes de que não possuem condições financeiras para arcar com os custos do processo. De fato, como se sabe, a simples representação processual das partes por advogado particular não representa circunstância incompatível com a situação de miserabilidade econômica e, por isso, não se presta para justificar o indeferimento do benefício. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações dos réus/agravados, à primeira vista, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, o que justifica o deferimento do processamento deste recurso independentemente do recolhimento do preparo recursal. Quanto ao perigo de dano, entretanto, não vislumbro a sua caracterização imediata, até porque a decisão agravada apenas indeferiu o benefício e determinou o prosseguimento do processo sem impor, ao menos por ora, qualquer ônus financeiro a ser suportado pelos recorrentes. Desse modo, tenho que a medida liminar ora deferida deve estar limitada, nesse momento processual, apenas à tramitação deste agravo de instrumento, reservando a análise do mérito recursal, quanto à reforma do decisum argavado, para o momento do julgamento do recurso. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar, apenas para autorizar o processamento do recurso independentemente do recolhimento do preparo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora